Tribunal: TJDFT
Processo: 0750563-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750563-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANA PIRES LINO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar o endereço da agravada. Após, intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento no endereço fornecido. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator